Tribunal: STF
Processo: Ext 573
Classe: Ext
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-12-10
Data de publicação: 1993-12-10

Ementa:
EMENTA:  EXTRADIÇÃO REQUERIDA PELA ITÁLIA.  SÚDITO ITALIANO
COM ORDEM DE CUSTÓDIA CAUTELAR EXPEDIDA POR JUIZ INSTRUTOR DO
TRIBUNAL DE ROMA.  CRIMES DE ASSOCIAÇÃO EM QUADRILHA COM FINALIDADE
DE TRÁFICO E DUAS TENTATIVAS DE IMPORTAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS
ENTORPECENTES PARA A ITÁLIA:  UMA DO BRASIL, ONDE A DROGA FOI
APREENDIDA, E OUTRA DA COLÔMBIA, COM APREENSÃO OCORRIDA EM LONDRES.
Pedido devidamente formalizado.
Processo crime instaurado pela Justiça Brasileira
relativamente ao tráfico da cocaína aqui apreendida, circunstância
impeditiva da extradição (art. 77, V, da Lei nº 6.815/80).
Competência da Justiça italiana para o crime de associação
em quadrilha, verificado na Itália, e para o de tentativa de
importação da substância entorpecente apreendida na Inglaterra, em
relação aos quais inexistem persecuções penais instauradas no
Brasil.
Prescrição não verificada em relação aos demais crimes de
competência da Justiça italiana.
Extradição parcialmente deferida.